Tribunal: STF
Processo: HC 215471
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Caberia ao agravante, nas razões do regimental, rebater especificamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando os motivos pelos quais entende que a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seria aplicável ao caso, sem a necessidade de reexame de provas. 2. O agravante restringiu-se a alegar, genericamente, que não se trataria de revolvimento de matéria fática. Incidência da Súmula 182/STJ. 3. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. Incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ. 3. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos da impetração (EDcl no HC n. 685.369/MA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/11/2021). 4. Agravo regimental não conhecido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Irresignada a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso da defesa.



    3.  Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ (HC 718.021/SP). O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu do habeas corpus. Contra essa decisão, houve a interposição de agravo regimental, não conhecido. 



    4. Nesse habeas corpus, a parte impetrante sustenta estar sofrendo constrangimento ilegal. Destaca que o paciente é réu primário, possuidor de bons antecedentes, e alega suposta nulidade absoluta do processo.



    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que (i) seja considerada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, (ii) seja feita nova dosimetria da pena e (iii) concedido regime aberto e substituído por pena restritiva de direitos.



    6. Decido.



    7. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No caso, o próprio impetrante informa que a decisão transitou em julgado.



    8. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. Na hipótese de que se trata, o Tribunal de origem afastou a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista os seguintes fundamentos:



    "Na derradeira etapa, o acusado não faz jus à minorante do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06: a confissão do acusado e os objetos encontrados na casa apontam insofismavelmente que o apelante vinha praticando o tráfico profissionalmente, há longo tempo, o que revela sua intensa dedicação à prática criminosa. Não é Maike, à toda evidência, o traficante principiante, a quem se destina o apenamento mais brando." (sem grifos no original)



    11. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pleito defensivo. Ademais, diante dos fundamentos citados, tenho que eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Até porque a hipótese é de paciente surpreendido com “grande quantidade de drogas, aparentando ser maconha, sendo 288 (duzentos e oitenta e oito) tabletes, 96 (noventa e seis) trouxinhas condizentes com aquelas encontradas na posse do indiciado e um saco com a droga esfarelada, pronta para o consumo, além de dois sacos contendo pó branco aparentando ser cocaína, duas balanças de precisão, duas facas e uma guilhotina para corte da droga, uma tesoura, embalagens e duas mochilas possivelmente utilizadas para transporte da droga”.



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator